Tribunal: TJDFT
Processo: 0733079-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. VERIFICAÇÃO. DECOTE DO VALOR COBRADO A MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM.
1. Em que pese a insurgência da parte recorrente sobre a necessidade de anulação da sentença em razão de fundamentação deficiente, da simples leitura da sentença recorrida verifica-se que foram analisados todos os temas apresentados pelos réus em suas contestações. O fato de o julgamento não ter ocorrido da maneira esperada pela referida parte não significa que foi deficiente.
1.1. É entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Apesar de suscitada preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões das apelações estariam dissociadas dos fundamentos exteriorizados na sentença recorrida no tocante à abusividade da multa de 10% (dez por cento) pelo atraso dos alugueis e a não aplicação do IGP-M no contrato de locação, constata-se das razões recursais que a referida matéria foi devidamente enfrentada. Preliminar rejeitada.
3. A respeito da possibilidade ou não de alegação de determinadas matérias como defesa na contestação ou em reconvenção, importante salientar que enquanto a contestação é a oportunidade de resposta do réu visando à sua defesa em relação às pretensões e aos pedidos deduzidos pelo autor em uma ação, a reconvenção é uma outra modalidade de resposta do réu por meio da qual este formula uma pretensão em face do autor da demanda, sem a necessidade de ingressar com um novo processo, possuindo, pois, natureza de ação (autônoma), na qual devem estar presentes os requisitos da petição inicial previstos nos arts. 319 e 320 do CPC.
3.1. Na contestação, incumbe ao réu alegar toda a matéria de defesa, ou seja, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido autoral e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC). Já, na reconvenção, há uma ampliação do objeto litigioso mediante cumulação de pedidos invertida (pois o réu realiza pedidos em desfavor do autor), bem como é possível uma ampliação subjetiva, pois pode ser proposta contra o autor e contra terceiro, além de ser utilizada no procedimento comum no processo de conhecimento, podendo ser apresentada em capítulo próprio dentro da contestação (art. 343 do CPC).
3.1.1. A reconvenção se difere do pedido contraposto também realizado no bojo da contestação, em razão do limite cognitivo e subjetivo, pois, enquanto naquela é possível uma ampliação do objeto litigioso e dos atores processuais, este deve estar fundado nos mesmos fatos objeto da controvérsia e nas mesmas partes. Um outro ponto diferencial é procedimento a ser utilizado, pois, a reconvenção é admitida no rito comum ordinário, dentro do processo de conhecimento, enquanto o pedido contraposto, quando exigido o rito sumário ou ações de natureza dúplice.
3.2. Na espécie, considerando que a ação de cobrança não possui natureza dúplice, ou seja, autor e réu não assumem, concomitantemente, uma posição ativa e passiva na relação processual, não se confundindo, no processo, as figuras de autor e réu; e que, nos termos do art. 59 da Lei no 8.245/1991, as ações de despejo terão o rito ordinário, que também será observado na ação de cobrança com ela cumulada, incabível ao réu, em contestação, refutar a pretensão do autor e, ao mesmo tempo, manejar um contra-ataque sem a necessidade de reconvenção.
3.2.1. Os argumentos apresentados pelos réus concernentes à revisão de cláusulas contratuais inseridos no bojo da ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis apenas poderiam ser manejados em sede de reconvenção ou em ação revisional própria, não sendo a contestação instrumento processual adequado para se obter a exclusão de determinados valores indicados pela parte ré como indevidos ou ilegais, por extrapolar os contornos do pedido formulado na petição inicial.
3.3. A aplicação da Teoria da Imprevisão e consequente aferição do desequilíbrio contratual pressupõe a constatação de interferência objetiva na proporção entre as obrigações impostas às partes, considerando o objeto e a finalidade do contrato, não apenas a situação pessoal dos contratantes.
3.3.1. A apuração da afetação do equilíbrio contratual, considerando as bases jurídicas da avença, de modo a afastar a paridade e a simetria originalmente estabelecida na contratação, imprescinde de apuração de elementos concretos, de modo a justificar excepcional intervenção judicial na relação jurídica, nos termos do art. 421-A, III, do CC. Assim, compete à parte interessada comprovar a efetiva ocorrência de desequilíbrio na relação contratual, de modo a justificar o pedido de aplicação da teoria da imprevisão, sendo incabível o seu reconhecimento de ofício pelo julgador. Pedido revisional não conhecido por inadequação da via eleita.
4. Dos documentos coligidos constata-se a existência de excesso de cobrança, tendo em vista o pagamento parcial do acordo extrajudicial entabulado pelas partes.
5. Considerando que o fiador expressamente renunciou ao benefício de ordem, o fato de não mais participar do quadro societário da pessoa jurídica locatária não interfere na avença realizada por meio do contrato de locação, ante a natureza diversa dos negócios jurídicos mencionados.
5.1. Conquanto o art. 837 do CC estabeleça que o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor, este benefício não lhe será aproveitado se expressamente renunciou o renunciou (art. 828, I, do CC).
6. Apelação do 1o e 2o réus parcialmente provida. Apelação do 3o réu desprovida.